Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-COMUNICAÇÃO. ATIVIDADE DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATIVIDADE SUJEITA AO ISSQN.
1. Incide apenas o ISSQN nas atividades de serviço de propaganda e publicidade descritas no item 17.25 da lista anexa da LC 116/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADI 6034-RJ.
2. Remessa necessária conhecida e não provida.